Tribunal: TJMT
Processo: 1030180-28.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030180-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIAMANTINO BARONIO - CPF: 274.763.080-34 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BARONIO & BARONIO LTDA - CNPJ: 01.534.623/0001-07 (AGRAVADO), MARIA TEREZINHA BARONIO - CPF: 326.109.470-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE TERMO DE PENHORA. OMISSÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DO EDITAL. IRREGULARIDADES FORMAIS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de termo de penhora e determinou a publicação de edital de intimação, sem indicação do meio legal para sua veiculação.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o auto de penhora incompleto, sem a nomeação do depositário, pode substituir o termo de penhora para fins de registro no cartório de imóveis; e (ii) saber se a decisão judicial que ordena a publicação de edital, sem indicação dos meios e requisitos legais, é válida.

III. Razões de decidir

A ausência de nomeação de depositário no auto de penhora constitui irregularidade sanável.

A determinação judicial que ordena a publicação de edital sem observar os requisitos do art. 257, II, do CPC, especialmente a indicação dos meios oficiais e o prazo, representa omissão relevante e compromete a validade do ato.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de nomeação de depositário no auto de penhora configura irregularidade sanável. 2. A decisão judicial que determina a publicação de edital deve indicar expressamente os meios e requisitos legais previstos no art. 257 do CPC, sob pena de nulidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 257, II e parágrafo único, e 838, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.558/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 23.04.2019; TJSP, RAI nº 2094236-12.2020.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 30.06.2020.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A, em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida contra Barônio & Barônio Ltda. e outros, determinou ao exequente que providenciasse a publicação de edital de intimação, bem como entendeu desnecessária a expedição de termo de penhora, autorizando o uso do auto de penhora e avaliação previamente juntado para o exequente requerer a respectiva averbação do ato na matrícula do imóvel, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o Banco exequente, ora agravante, sustenta, em síntese, que a decisão agravada apresenta vícios formais relevantes, porquanto, ao determinar a publicação de edital para ciência dos executados, deixou de indicar de modo expresso o meio legal adequado para sua efetivação, em afronta ao art. 257, II, e parágrafo único, do CPC, que estabelece os veículos obrigatórios e facultativos de divulgação.

Aduz, ainda, que o auto de penhora juntado aos autos, tomado como substitutivo do termo formal, não contém a nomeação do fiel depositário, em desacordo com o disposto no art. 838, IV, do referido diploma legal, circunstância que compromete a regularidade da constrição e inviabiliza a averbação do gravame na matrícula do imóvel penhorado. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da decisão.

A d. Juíza prestou as informações (id. 321743863), mantendo a decisão.

Os agravados apresentaram as contrarrazões (id. 321779865), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Na origem, Banco do Brasil S.A. move ação execução de título extrajudicial em desfavor de Barônio & Barônio Ltda., Diamantino Barônio e Maria Terezinha Barônio, objetivando a satisfação de crédito decorrente de cédula de crédito bancário.

Durante a regular marcha processual, a douta Magistrada
a quo
indeferiu o pedido de expedição de termo de penhora, sob o fundamento de que o auto de penhora e avaliação já constante dos autos (Id. 179185768) seria suficiente para formalizar o ato constritivo, reputando desnecessária a lavratura de termo específico. Além disso, determinou que o exequente promovesse a publicação de edital para ciência dos executados, bem como que se manifestasse sobre a avaliação do bem penhorado, advertindo que não haveria remessa dos autos ao CEJUSC.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante sustentando, em síntese, que o
decisum
padece de vícios formais, pois ao determinar a publicação de edital não indicou o meio legal adequado para sua efetivação, em desatenção ao art. 257, II, e parágrafo único, do CPC.

Além disso, defende que o auto de penhora utilizado como substitutivo do termo está incompleto, porquanto não contém a nomeação do depositário, em violação ao art. 838, IV, do CPC, o que inviabiliza a averbação da penhora na matrícula do imóvel constrito.

Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.
Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da regularidade formal da decisão agravada, especialmente quanto à ausência de indicação do meio adequado para a publicação do edital e à incompletude do auto de penhora no que tange à nomeação do depositário.

Dito isso, inicialmente, verifica-se que o auto de penhora lavrado em 27.11.2024, embora formalmente existente, não contém um dos requisitos essenciais previstos no art. 838 do CPC, pois o Oficial de Justiça deixou de nomear depositário, registrando que: “
(...) procedi a penhora e avaliação do imóvel descrito na matrícula nº 1531, CRI de Paranatinga – MT, conforme auto de penhora e avaliação anexo. Certifico que depois de efetivada a penhora e avaliação,
deixei
de intimar os executados e
nomear fiel depositário
, visto que os mesmos não residem nesta comarca e não estavam no local no momento das diligências
.
” (id. 179185768).

A propósito, assim dispõe o art. 838, do CPC:

“
Art. 838. A penhora será realizada mediante auto ou termo, que conterá:

I - a indicação do dia, do mês, do ano e do lugar em que foi feita;

II - os nomes do exequente e do executado;

III - a descrição dos bens penhorados, com as suas características;

IV - a nomeação do depositário dos bens.
” (negritei)

Essa ausência, todavia, não acarreta nulidade da penhora, constituindo apenas irregularidade sanável.

Nesse sentido, colha-se o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MARCO TEMPORAL DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DE CREDOR. ANTERIORIDADE DA PENHORA. LAVRATURA DO ATO. REGISTRO (AVERBAÇÃO) DO ATO CONSTRITIVO. MERA FORMALIZAÇÃO DA PENHORA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DO DEPOSITÁRIO. IRREGULARIDADE SANÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional, ou ausência de fundamentação. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a penhora se formaliza com a lavratura do respectivo auto ou termo no processo, independentemente de averbação do registro no cartório imobiliário, uma vez que este não configura requisito para o aperfeiçoamento da constrição judicial, mas providência que confere publicidade ao ato de constrição judicial, tornando-a oponível a terceiros. Não há exigência de averbação imobiliária ou referência legal a tal registro da penhora como condição para a definição do direito de preferência
. 3. A ausência de nomeação do depositário no auto de penhora constitui irregularidade sanável
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp: 298558/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.04.2019 – destaquei).

No mesmo sentido:

“
AÇÃO DE COBRANÇA (débito decorrente de contrato de compra e venda de estabelecimento comercial), em fase de cumprimento do título judicial - Decisão que indeferiu a realização de perícia contábil e rechaçou a tese de nulidade da penhora - Inconformismo do devedor - Não acolhimento -
A ausência de nomeação de depositário, no termo de penhora (art. 838, IV, do CPC), não mácula constrição, pois se trata de irregularidade sanável
- Higidez da avaliação efetivada por oficial de justiça (art. 870, caput, do CPC)- O auto de avaliação atende ao disposto no art. 872, do CPC - Preclusão da discussão sobre o cálculo do valor devido - A insistência do agravante caracteriza conduta recalcitrante e justifica a sanção por litigância de má-fé (arts . 80, IV, e 81, caput, do CPC) - Decisão mantida - Recurso desprovido, com aplicação de multa por litigância de má-fé.
” (TJSP, RAI n.º 2094236-12.2020.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 30.06.2020 – destaquei).

Deste modo, a validade da penhora, portanto, não é afetada. Todavia, essa conclusão não significa que o auto de penhora possa ser utilizado para todos os fins processuais sem a necessária regularização.

Embora o STJ reconheça que a penhora se aperfeiçoa no processo com a simples lavratura do auto ou termo, sem depender de averbação no registro imobiliário para sua existência entre as partes, é igualmente certo que o registro é indispensável para conferir publicidade e oponibilidade a terceiros, além de viabilizar a plena eficácia externa da constrição judicial.

Logo, com a devida vênia, tem-se que a ausência de depositário poderá impedir a averbação no Registro de Imóveis, pois os cartórios exigem a indicação desse responsável como condição para qualificação registral. Não é possível, portanto, substituir um auto de penhora incompleto pelo termo de penhora regular para fins de registro.

Deste modo, verifica-se que a decisão agravada, ao presumir que o auto era suficiente, incorreu em erro de premissa, razão pela qual deve ser reformada para determinar a expedição do termo de penhora, de forma a complementar a formalidade faltante.

No que diz respeito ao segundo ponto, relativo ao edital de intimação, a decisão agravada determinou que o exequente promovesse a publicação, porém silenciosa quanto aos meios oficiais em que tal divulgação deveria ocorrer.

Essa omissão é incompatível com o art. 257, II, do CPC, que estabelece, de maneira clara, que o edital deve ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio eletrônico do Tribunal respectivo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido:

“Art. 257.
São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;

III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira;

IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia.

Parágrafo único.
O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias
.”

Portanto, trata-se de requisito obrigatório, não podendo ser delegado ao exequente sem determinação do meio e sem certificação judicial.

A decisão agravada apenas afirmou que o Banco deveria “promover a publicação do edital”, mas não especificou o veículo de publicação, o prazo do edital e a certificação nos autos.

Tais requisitos não são facultativos e sua ausência pode implicar em nulidade da intimação por edital.

Assim, não há dúvida de que a decisão de primeiro grau contém omissão relevante, devidamente apontada nos embargos de declaração do exequente, que foram rejeitados sem enfrentamento adequado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a decisão deve ser reformada para determinar a expedição de termo de penhora, em conformidade com o art. 838, do CPC, suprindo-se a ausência de nomeação de depositário existente no auto, bem como determinar que o juízo de origem observe integralmente os requisitos do art. 257 do CPC, quanto ao edital de intimação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025